Tribunal: TJDFT
Processo: 0008907-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008907-80.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALTER MIRANDA FRANCISCO DOURADO, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ANTONIA DE JESUS VIEIRA, JOAO NUNES TEIXEIRA, JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAMIANA SANTANA, RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS, ROSELITA COSTA GARCIA, SEBASTIAO JOSE DA COSTA, SERGIO REIS MENDES BRANDAO, SUZANA LIMA DE OLIVEIRA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando -se os autos, observa-se que o Termo de Acordo Direto constante no ID 12436710, foi juntado por equívoco nos presentes autos. Providencie a Secretaria a correta juntada do referido termo referente à credora ORMILANDA DE FÁTIMA DOS ANJOS nos autos do precatório n° 0008907-17.2008.07.0000, para fins de extinção parcial quanto à credora naqueles autos. 2. O credor JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA juntou aos autos Boletim de Ocorrência Policial comunicando o extravio (ID 24262574) da certidão de crédito de ID 7414579 - Pág. 12. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já computada a dobra legal, juntar aos autos os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo citado credor no ID 9330268. 3. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS 7414588 - Pág. 38 7414588 - Pág. 48 SERGIO REIS MENDES BRANDAO 7414579 - Pág. 23 7414579 - Pág. 45 JOAO NUNES TEIXEIRA 7414588 - Pág. 54 7414610 - Pág. 4 DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO 7414610 - Pág. 18 7414610 - Pág. 28 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores acima nominados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac